Tribunal: TJDFT
Processo: 0752826-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752826-92.2020.8.07.0000 AUTOR: KELE FERREIRA DE MATOS REU: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DESPACHO A requerida, citada (id 24272566), não contestou nem constituiu advogado (id 24991447). Considerando a indisponibilidade do objeto imediato (a coisa julgada) da ação rescisória, a ela não se aplica o efeito da revelia (CPC 345, II; STJ AgRg na AR 3.867). Faculto a especificação de provas, com a devida justificativa. I. Brasília, 14/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR